Tribunal: TCU
Processo: 003.645/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Dilza Maciel Franco contra acórdão que considerou ilegal o ato de pensão civil e negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de pensão civil instituída em decorrência do falecimento de Francisco Cauby Saraiva Franco, em favor de Maria Dilza Maciel Franco, em que ora se aprecia pedido de reexame interposto pela beneficiária contra o Acórdão 831/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, mediante o qual este Tribunal considerou ilegal a referida concessão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48, c/c o art. 33, ambos da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Dilza Maciel Franco, para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito o Acórdão 831/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes; 9.2 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão civil em benefício de Maria Dilza Maciel Franco; 9.3 determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto que a fundamentam; 9.3.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que os interessados tiverem tomado conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21 da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4 determinar à Sefip que: 9.4.1 dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de concessão tratado nos autos, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.4.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.5 dar ciência deste acórdão ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.